Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000083-40.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR D E S P A C H O Intimem-se MÁRCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JÚNIOR, SUDÁRIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO e GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR acerca do agravo interno (ID 77549380), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador